Tribunal: TJBA
Processo: 8111714-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8111714-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: GILENO DE SOUZA FERREIRA

Advogado(s)
:
MARILEIDE SOARES MAURICIO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE O MÉRITO DO DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. FINALIDADE DO PROCEDIMENTO RESTRITA À PRODUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.

1. O procedimento de produção antecipada de prova tem como finalidade exclusiva a obtenção de elementos probatórios, não cabendo, neste momento processual, a discussão de mérito acerca do direito material invocado.

2. A inexistência de regulamentação específica para o adicional de periculosidade deve ser debatida em ação própria e no momento oportuno, não obstando a produção da prova requerida.

3. Apelação desprovida. Sentença mantida

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8111714-39.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
GILENO DE SOUZA FERREIRA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .